Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711924-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JONETE BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, autorizou as saídas temporárias do agravado JONETE BORGES DA SILVA (ID 70257415 - págs. 217/218). Em suas razões recursais (ID 70257415 - págs. 228/230), o Ministério Público requer, em síntese, a reforma da decisão recorrida, para que seja indeferido o benefício de saída externa até a realização do estudo psicossocial. A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID 70257415 - pág. 299). A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 70391429). É o relatório. Decido. Compulsando os autos da execução penal, verifica-se que, em 27.3.2025, o d. Juízo da execução penal deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, mediante monitoração eletrônica (mov. 307.1, do Processo no 0071896-72.2012.8.07.0015). Diante de tal cenário, a pretensão recursal perdeu o objeto, de sorte que se mostra prejudicado o exame do mérito. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo em execução penal, porquanto manifestamente prejudicado, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator